Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
VISTOS, ETC. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento de sentença coletivo oriundo do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio de decreto a partir de janeiro de 1996. Segundo o Agravante, ao contrário do que dispôs a Decisão agravada, a execução deve prosseguir de forma definitiva até final satisfação da dívida e não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Requereu a antecipação da tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. É a suma da pretensão. Eis o teor da Decisão agravada: " - Decido. - Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Coletiva no - 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a - seguinte parte dispositiva: - Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO - PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. - 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em - atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a - data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido - monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo - juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da - citação. - Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a - remessa de ofício ficou consignado que: -(...) é devido o benefício - alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do - mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição - do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema - informatizado deste e. Tribunal. - É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo - Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da - Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente - as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de - 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. - Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta - contemplado pelo título judicial exequendo. - Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de - 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no - 7.253/97. - Feito tais esclarecimentos, observo que não há que se falar em - suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos - - - Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado - pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já - que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto - seu alcance objetivo (pagamento do benefício alimentação devido desde a - data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do - restabelecimento (28/04/1997 - demais parcelas devem ser cobradas no - MS no 7.253/97), observada a prescrição do período superior a cinco anos - anteriores à propositura da ação principal), o que constitui distinguishing em - relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão - coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de - sentença. - De igual modo, não há que se falar em suspensão do feito em - epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo - do Tema 1.170 - RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a - sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos - processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, - consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. - Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice - de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado - nos autos em epígrafe. - Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento - do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em - vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou - seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do - RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela - alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada - pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como - pretende fazer crê o executado. - Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda - Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa - referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para - fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação - da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, - independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional - encontra-se assim redigido: - Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda - Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização - monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive - do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, - do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de - Custódia (Selic), acumulado mensalmente. - Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios - passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o - índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente - reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, - julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior - Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e - correção monetária incidem a partir da sua vigência. - - - De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme - no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as - situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a - períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. - Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: - Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. - Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. - Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação - direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no - 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos - trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período - compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela - Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do - regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de - disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando - apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. - Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em - 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de - débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua - aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, - afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, - XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de - inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação - temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos - cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. - Tese: -Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a - períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do - direito adquirido”. - (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, - julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12- - 03-2020 PUBLIC 13-03-2020). - Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de - parcela incontroversa somente será determinada na eventual - interposição de recurso pelas Partes. " - Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à - Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os - seguintes parâmetros: - I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); - correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça - Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; - (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção - monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração - oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 - do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a - Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado - mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; - II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação - compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. - - - Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá - somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a - incidência de juros sobre juros. - Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos - apresentados. Prazo: Cinco dias. - Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. - Adote a Serventia as diligências pertinentes." " Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese, ainda que se pudesse vislumbrar traços de bom direito, não vejo presentes os requisitos para a excepcional concessão da pretensão de antecipação. Ao contrário, são nítidos e claros os riscos e a gravidade no plano reverso, sobretudo tratando-se de dívida antiga e assim descartada a premente necessidade. Segue-se que o tema recursal deve ser apreciado pelo Colegiado. Indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos conforme a lei. I. Brasília, 23 de junho DE 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator